Tribunal: TJPA
Processo: 0806348-05.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12351 - Loteria não autorizada
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806348-05.2021.8.14.0000

REQUERENTE: PAULO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL
–

ART. 121, §2°, INCISO II, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PLEITOS DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA –
PEDIDOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA –
UNANIMIDADE.
Não conheço da presente ação autônoma de impugnação, uma vez que o requerente, unicamente, com espeque no art. 621, inciso III, do CPP, não apresentou nos autos outros elementos probatórios de caráter objetivo
que pudessem demonstrar, minimamente, quer seja a inocência do requerente, bem como a existência de outra circunstância que pudesse diminuir a reprimenda imposta pelo juízo sentenciante. Precedentes do TJAM e TJMS;
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. Unanimidade
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça,
à unanimidade de votos,

em não conhecer da revisão criminal
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
proposta por
PAULO CÉSAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
, devidamente representado por seu advogado habilitado nos autos, com fulcro no
art. 621, inciso III
, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado,

proferida pelo MM. Juízo de Direito da

Comarca de São Miguel do Guamá que o condenou,

nos autos do processo criminal nº 0006334-25.2017.8.14.0055, nas sanções punitivas do art. 121, §2°, inciso II, do CP, c/c art. 1°, inciso I, da Lei n.° 8.072/90.

Em suas razões
(fls.18/20, ID 5848304),

o requerente pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita nos termos dispostos no art. 2° da Lei n.° 1.060/50 c/c art. 98, do CPC.

No
mérito
, entende que a r. sentença condenatória, possuí fundamentos equivocados, aduzindo que o juízo
a quo
lhe impôs a reprimenda corporal de 12 (doze) anos de reclusão, porém, não reconheceu a seu favor a atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, logo, incorreu o juízo sentenciante em
error in judicando
.

Por fim, afirma que a pena a ele imposta, encontra-se desproporcional ao crime praticado, argumentando, neste sentido, que a dosimetria da pena resta equivocada, diante da existência de circunstâncias judiciais favoráveis, previstas no art. 59, do Código Penal.

Por estes motivos, pugna o requerente pela correção do erro de julgamento, com a cassação e o redimensionamento da sentença condenatória. Juntou aos autos os documentos eletrônicos de fls. 39/32, ID 5611178, 5611149, 5611148 e 5611144.

Distribuídos os autos, (fl.27, ID 5650130), deferi, através do despacho de fl.27, o pedido de justiça gratuita, e,

encaminhei o pleito revisional à Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer (fls.25/22, ID 5842736), se manifestando inicialmente pela

inépcia da ação revisional, pois a inicial apresentada se apresenta confusa, registrando a Procuradoria de Justiça a existência de erros materiais, quando a peça foi formulada pela defesa. Por fim, o
custos legis
, afirmou que em sendo conhecida a ação revisional, opinou pelo seu indeferimento.

O advogado do requerente, apresentou outra petição (fl.18/19, ID 5848304), emendando a inicial da presente revisão criminal, pugnando, que a ação fosse novamente remetida ao
custos legis
, para emissão de um novo parecer.

Através do despacho de fl. 12, ID 10769233, determinei que os autos fossem novamente encaminhados a Procuradoria de Justiça para exame e novo parecer. O Procurador Geral de Justiça, César Mattar, em novo parecer (fl.05/10, ID 11075254), opinou pelo não conhecimento da presente revisão criminal, eis que não preenche as hipóteses previstas no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal.

É o relatório. À revisão, do Des. Leonam Cruz.

VOTO

Pugna o requerente, pela desconstituição da r. sentença condenatória, transitada em julgado, que lhe impôs a reprimenda corporal de
12 (doze) anos de reclusão
, em razão da prática do crime descrito no
art. 121, §2°, inciso II
, do CP, aduzindo, neste sentido, que o juízo
a quo
deixou de reconhecer a seu favor a atenuante da confissão espontânea, alegando, no final, que a pena corporal está exacerbada, em razão de erro na dosimetria.

Adianto, desde já, que a presente revisão não deve ser conhecida.

A
revisão

criminal
, é, como se sabe, uma ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, de competência dos Tribunais, ajuizada após o trânsito em julgado de uma sentença ou acórdão condenatório.

A ação revisional, objetiva a desconstituição da coisa julgada, quando da ocorrência de uma das hipóteses taxativas, dispostas no art. 621, do Código de Processo Penal,
verbis:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I. quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos;

II. quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III.

quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Na espécie, constata-se que a defesa do requerente fundamentou o pedido revisional, com espeque no
art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal
, que dispõe acerca da existência de novas provas de inocência ou mesmo de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Todavia, este não é o caso dos autos.

Com efeito, observa-se,
prima facie
que o requerente acostou aos autos da revisão criminal em exame,
cópia da exordial acusatória
(ID 5611178), da
sentença condenatória
, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de São Miguel do Guamá (ID 5611148) e por fim, da certidão de
trânsito em julgado da sentença condenatória
(ID 5611149), não apresentando, todavia, outras provas de caráter objetivo que pudessem demonstrar, minimamente, quer seja a inocência do requerente, bem como a existência de outra circunstância que possa diminuir a reprimenda imposta ao requerente.

A revisão criminal, não pode ser usada como um segundo recurso de apelação, não se prestando ao exame da matéria já apreciada no decorrer da instrução criminal, e, neste caso, já exaustivamente debatida durante o julgamento realizado pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de São Miguel do Guamá, quando o Conselho de Sentença examinando as teses apresentadas durante o julgamento, optou por uma delas, reconhecendo a culpabilidade do acusado, ora requerente, sendo-lhe imposta a reprimenda corporal de 12 (doze) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO TÉCNICO E INJUSTIÇA NA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA. IMPROCEDÊNCIA. REITERAÇÃO DE TESE ENFRENTADA E RECHAÇADA PELO JÚRI E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REAPRECIAÇÃO DESCABIDA. CONDENAÇÃO HARMÔNICA COM AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, instrumento de garantia constitucional, sem parte contrária, de competência originária dos tribunais, voltada a rever decisão condenatória definitiva, com trânsito em julgado, quando constatada a ocorrência de erro judiciário, nas hipóteses taxativamente arroladas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
2. Não se presta a revisão criminal ao mero reexame de provas, como espécie de segunda apelação.
Destina-se à correção de excepcionais erros judiciários, de modo que se faz necessária a comprovação da incidência de causas, fatos ou intercorrências novas, que possam dar ensejo à modificação da condenação.
3. Na revisão criminal não basta que se levantem dúvidas acerca das provas produzidas. Diante de condenação com trânsito em julgado já não vigora o princípio do in dubio pro reo, cumprindo ao autor da ação revisional apresentar prova induvidosa de suas alegações. 4. Revisão Criminal Improcedente. (TJAM - RVCR: 40033301720218040000 Manaus, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 22/03/2023).

REVISÃO CRIMINAL -
TRÁFICO - PRELIMINAR - CARÊNCIA DE AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO –
ALEGAÇÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ART. 621 DO CPP – CARÊNCIA DECRETADA.
I – Carece da ação de revisão criminal quem a emprega como uma segunda apelação, sem atentar às hipóteses previstas pelo artigo 621, do CPP, visando mero reexame de fatos e provas, quando ausente hipótese de contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos,
e sem apresentar prova que se caracterize como nova, descoberta após a sentença, posto que a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos. II – Carência de ação decretada.
(TJMS - RVCR: 14202725420228120000 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 28/03/2023).

A
demais, no que diz respeito ao acolhimento da atenuante da confissão espontânea, observa-se que o juízo sentenciante, deixou de reconhecê-la no caso em comento, uma vez que o acusado, ora requerente, confessou a prática do crime, afirmando, no entanto, que agiu sob o manto de uma excludente de ilicitude, qual a seja, a legítima defesa.

Neste contexto, razão assiste ao magistrado, que acertadamente deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, pois quando o requerente afirmou que apenas tentou se defender, alterou a natureza da atenuante prevista na letra “d”, do inciso III, do art. 65, do CP, passando a existir a confissão qualificada, que não deve ser usada como atenuante.

Nesse sentido, aliás, o próprio em seu judicioso parecer ressaltou,
verbis:

“(...) Após análise da possibilidade de ajuizamento do presente pedido revisional, é possível perceber que os argumentos suscitados pelo revisionando não devem ser acolhidos, posto que, conforme consta na sentença ID num 5611148, na confissão espontânea do réu, foi invocada a tese defensiva de excludente de ilicitude, qual seja: a legitima defesa.

Em razão desta tese ter sido rejeitada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, é incabível a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB”.

Por fim, quanto a existência de erros na fixação da pena-base por parte do juízo sentenciante, não vislumbro a ocorrência de erro ou flagrante ilegalidade.

Como se sabe, o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo Tribunal
ad quem
em sede de revisão criminal, somente nos casos de
notória ilegalidade para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena
. Nessa senda, o STJ firmou o entendimento no sentido de que, “em relação à dosimetria da pena,
a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade
. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário. (STJ, AgRg no Resp n.° 1.805.996/SP, relator Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 29/03/2021).

Extrai-se dos autos, que o requerente foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, por motivo fútil, praticado em desfavor de Antônio Elison Santos Oliveira, que tentou fugir, mas foi esfaqueado por diversas vezes, inclusive, quando estava caído ao solo, continuou a ser esfaqueado, o que, acabou causando a morte da vítima.

In casu
, constato que o juízo de primeiro grau, valorou como desfavoráveis ao requerente, os vetores da
culpabilidade
e as
consequências
do crime, respectivamente, bem fundamentado as referidas circunstâncias judiciais, fixando a pena-base no mínimo legal previsto §2°, do art. 121, do CP, ou seja,
12 (doze) anos de reclusão
.

Assim, entendo que não há que se falar em cassação ou readequação da reprimenda corporal imposta, porquanto a dosimetria da pena atendeu plenamente às exigências contidas nos artigos 59 e 68, do Código Penal.

A
nte o exposto, e pelas razões apresentadas neste voto e em consonância com o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, não
conheço
da presente
revisão criminal
.

É como voto.

Belém, datado e assinando eletronicamente.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 24/05/2023